Tribunal: TJSP
Processo: 1013267-08.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013267-08.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada JULIANA AMARAL FRANCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013267-08.2015.8.26.0451 -Voto no 36.660
2
APELAÇÃO No 1013267-08.2015.8.26.0451
APELANTE: São Paulo Previdência - SPPREV
APELADA: Juliana Amaral Franco
COMARCA: Piracicaba Vara da Fazenda Pública
Pensão por morte de servidor público. Pleito da Autora visando o
acréscimo da quota parte da pensão que cabia a sua avó, falecida
em maio de 2009. Competência da Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
conhecido.

VOTO n.° 36.660
Vistos.

Cuida-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação que tinha por objeto a
reversão da quota da pensão por morte do segurado, avô da Autora
que era servidor público, antes recebida por sua avó falecida em 29
de maio de 2009. O magistrado, Doutor Wander Pereira Rossette
Júnior, reconheceu o direito da Autora de acrescer parte do
benefício previdenciário recebido por sua avó, tendo em vista o seu
falecimento, nos termos do art. 40, §7o, inc. II, da CF. Condenou a
Requerida ao pagamento das pensões recebidas por sua avó desde a
data do seu falecimento, com correção monetária desde as data de
cada vencimento, com juros de mora contados desde a citação.
Imputou à Requerida o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013267-08.2015.8.26.0451 -Voto no 36.660
3
Apela a São Paulo Previdência -
SPPREV pugnando pela inversão do julgado. Diz que não há
respaldo normativo para a pretendida reversão da quota da pensão
por morte recebida pela avó da Autora, nos termos do art. 148, da
Lei Complementar no 180/78, e que esta somente é permitida entre
filhos para o cônjuge sobrevivente e vice-versa.
A Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A matéria se insere na competência
reservada às Câmaras da Seção de Direito Público deste Tribunal,
nos termos do art. 3o, I.1, da Resolução 623/2013, do Órgão
Especial por cuidar de ação relativa “a concursos públicos,
servidores públicos em geral, questões previdenciais e ações
fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958”.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Previdenciário. Complementação de aposentadoria cassada pela
ré. Perda dos benefícios correspondentes, inclusive o atendimento
médico pela Cabesp. Ação buscando reinstituí-lo. Caráter
previdenciário da complementação. Não conhecimento do agravo,
com remessa à Seção de Direito Público.” (Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013267-08.2015.8.26.0451 -Voto no 36.660
4
no 990.10.359944-6, Rel. Des. Luiz Ambra).
“Competência recursal. Pretensão de
rateio de pensão por morte de policial militar. Questão
previdenciária. Competência da Seção de Direito Público.
Resolução 194/2004 e Provimento 63/2004. Recurso não
conhecido, com deliberação de redistribuição a uma das Câmaras
de Direito Público.” (Apelação no 0008651-92.2009.8.26.0038,
Rel. Des. Claudio Godoy).
Ante o exposto, não conheço do
recurso e determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da
Seção de Direito Público competentes para julgar a matéria.
Pedro Baccarat
Relator